Tribunal: TJSP
Processo: 1000393-83.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Apelação – Cautelar de exibição de documento – Sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir, com fundamento no art. 267, inc. VI, do CPC/1973 – Apelo da autora – Aplicação analógica à espécie do que foi deliberado pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1349453/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe

Ementa:
Apelação – Cautelar de exibição de documento – Sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir, com fundamento no art. 267, inc. VI, do CPC/1973 – Apelo da autora – Aplicação analógica à espécie do que foi deliberado pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1349453/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 02/02/2015) – Possibilidade – Precedentes desta C. Câmara – Analisados os autos à luz do que foi deliberado pelo C. STJ, verifica-se que se afigura irregular a notificação levada a efeito pela apelante, visando a obtenção, pela via administrativa, da documentação pretendida nesta demanda – Por inválida solicitação administrativa, a autora acabou por não demonstrar a necessidade de vir a Juízo, para alcançar a tutela pretendida. Falta de interesse processual (condição da ação) bem demonstrada. Logo, de rigor, o decreto da carência da ação, tal como deliberado pelo MM. Juízo "a quo" – Precedentes Jurisprudenciais – Recurso improvido.